Tribunal: TJDFT
Processo: 0735970-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE TOTAL OU PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO
1. A medida de segurança é aplicável ao agente que, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. Não restando demonstrado que ao tempo do crime o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não há falar em aplicação de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial em substituição à pena corporal.
3. A pena pecuniária deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal. Fixada a pena corporal abaixo do mínimo legal, a mesma sorte deve seguir a sanção pecuniária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.